Tribunal: TJPA
Processo: 0805024-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805024-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO JOSE LIMA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.Paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP), com vítima entre 10 e 14 anos. Prisão preventiva decretada e mantida na sentença condenatória, proferida em 10/03/2025, que fixou pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Pedido de habeas corpus visando à revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentos legais, inexistência de materialidade delitiva e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i) Saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória. (ii) Saber se a palavra da vítima, colhida por escuta especializada e depoimento especial, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria. (iii) Saber se a primariedade, a residência fixa e os vínculos familiares do paciente autorizam a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. Prisão preventiva mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela prática reiterada de atos libidinosos contra criança em ambiente de confiança, mediante manipulação e ameaça psicológica, ao longo de quatro anos.

4. Depoimento especial da vítima e escuta especializada revelam narrativa coerente, firme e harmônica, apta a demonstrar a materialidade e a autoria, conforme orientação do STJ.

5. Condições subjetivas favoráveis não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de reiteração e risco à ordem pública.

6. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade demonstrada e do modus operandi do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva
com fundamento na gravidade concreta da conduta, na suficiência da prova coligida e na necessidade de resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALBERTO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em 23 de novembro de 2024, por força de prisão preventiva decretada no curso da investigação, vindo a ser condenado em 10 de março de 2025 à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Alega que, mesmo após a sentença, o Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de subsistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e preservação da integridade psicológica da vítima.

Sustenta o impetrante, a ilegalidade da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea, inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; violação ao princípio da presunção de inocência; inexistência de materialidade do delito; fragilidade probatória; e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, de modo a requerer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, reiterando os fundamentos da prisão cautelar.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

No mérito, a ordem não comporta concessão.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em face da vítima que, à época dos fatos, contava entre 10 e 14 anos de idade.

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida em depoimento especial, nos termos da Lei nº 13.431/2017, ocasião em que relatou, de forma firme, coerente e circunstanciada, os abusos praticados pelo acusado, inclusive mediante ameaça à integridade física de terceiros, o que foi corroborado por outros elementos dos autos, dentre eles a escuta especializada em sede policial e depoimentos de informantes.

A sentença condenatória foi proferida em 10/03/2025, fixando a pena em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se a custódia preventiva, com fulcro na gravidade concreta do delito, na proteção à ordem pública e na preservação da integridade psicológica da vítima, que se mantém em situação de vulnerabilidade.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade capaz de justificar a concessão da ordem, pois, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada, tanto na decisão que a decretou quanto na sentença condenatória que a manteve.

A conduta imputada revela gravidade concreta, com prática reiterada de atos libidinosos contra vítima menor de 14 anos, em ambiente doméstico e familiar, ao longo de vários anos, inclusive mediante ameaças psicológicas, de modo a evidenciar a periculosidade social do paciente e a necessidade de preservação da ordem pública e da integridade da vítima, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a manutenção da prisão cautelar após a condenação em primeiro grau não configura antecipação indevida de pena, desde que justificada por elementos concretos, como no presente caso.

No tocante à alegada ausência de materialidade delitiva, não assiste razão à defesa, pois, em que pese o laudo sexológico tenha constatado a integridade himenal da vítima, essa circunstância, por si só, não afasta a configuração do crime de estupro de vulnerável, cuja tipificação penal abrange também atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

No presente caso, a vítima foi ouvida, ainda na fase inquisitorial, por meio de escuta especializada, e, posteriormente, prestou depoimento especial em juízo, na forma do art. 12, §1º, da Lei nº 13.431/2017, ratificando a materialidade delitiva apontada no édito condenatório. Em ambas as oportunidades, descreveu os abusos com firmeza e riqueza de detalhes, mencionando, por exemplo, que “
no começo, era mão no meu seio e minha mão nas partes íntimas
”, e que, com o tempo, “
ele começou a pegar no pênis
”. Relatou ainda que “
ele me empurrava para o banheiro... me empurrava para o quarto... aproveitava que ninguém estava olhando
”, e que “
BIGIA esperava a mulher dele e a filha se distraírem e depois passava as mãos nas minhas partes
”. Narrou, inclusive, que “
os abusos ocorreram também na casa da minha avó, durante almoços de família, e BIGIA sempre agia da mesma forma
”.

No que se refere às condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa e paternidade), cumpre pontuar que tais elementos, embora relevantes, não são aptos, por si sós, a justificar a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as condições subjetivas favoráveis não elidem a segregação cautelar quando amparada em fundamentos idôneos, como ocorre na hipótese. (STJ - RHC: 187257, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/09/2023).

Por fim, não se mostra adequada, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, cuja periculosidade manifesta-se na reiteração de abusos sexuais cometidos contra criança, em ambiente de convivência familiar e sob ameaça psicológica. Segundo se extrai dos autos, os fatos ocorreram ao longo de quatro anos, sempre em circunstâncias de acentuada vulnerabilidade da vítima, com exploração da confiança decorrente do vínculo afetivo e utilização de artifícios manipulativos e dissimulatórios. O
modus operandi
empregado pelo paciente consistia em aproveitar-se de momentos de desatenção dos responsáveis para, em locais reservados da residência, como banheiro e quarto, praticar atos libidinosos de forma sorrateira e contínua, mantendo a vítima em silêncio por meio de intimidações emocionais. Tais circunstâncias demonstram risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida, revelando-se, assim, imprescindível a manutenção da custódia preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

“As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a real possibilidade de reiteração delitiva, mormente quando o modus operandi e o contexto fático evidenciam a periculosidade do agente.”
(STJ, RHC 140.915/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/05/2023).

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 26/06/2025